Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718401-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL RECORRIDO: MARIA VALANI DA SILVA FERREIRA, WANDERLEY PEDRO DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: IRAM TEOFILO DA SILVA CAMPOS DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, limitando-se a requerer a concessão de prazo para juntada da guia de pagamento. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Em que pese o teor da certidão de autuação de ID 77688698, verifico que o patrono da recorrente está regularmente constituído nos autos, consoante substabelecimento juntado no ID 74482598. Fica a parte recorrida intimada a apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007